Tribunal: TJMT
Processo: 1004129-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004129-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GONCALINA MARIA DA COSTA - CPF: 708.819.511-96 (INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MM JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GONCALINA MARIA DA COSTA - CPF: 708.819.511-96 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DA CONCEICAO BARROS - CPF: 057.749.891-60 (VÍTIMA), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GONCALINA MARIA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIME DE HOMICÍDIO - CONVERSÃO EM PREVENTIVA DE OFÍCIO - ARTS. 310 E 311 DO CPP - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI No 13.964/2019 - DECISÕES DO STJ - ILEGALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, atentando-se para as alterações introduzidas pela Lei no 13.964/2019, há ilegalidade na decisão que, ao apreciar a prisão em flagrante, converte-a em preventiva após manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória a paciente, devendo ser reconhecida a ocorrência de constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004129-48.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GONCALINA MARIA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
GONÇALINA MARIA DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o juízo Plantonista da Vara Única da Comarca de Nortelândia-MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, acusada da prática, em tese, do crime de homicídio. Na sequência, houve a convolação do flagrante em prisão preventiva.

Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva foi imposta mesmo ausente representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público, em ofensa ao sistema acusatório.

Aduz, ainda, que seria possível a aplicação de cautelares menos onerosas, notadamente por ser genitora de crianças com menos de 12 anos.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão com a expedição de alvará de soltura.

Seguiu-se apreciação da liminar,
sendo deferida
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Rondon Bassil Dower Fiho, id. 160319686.

As informações de praxe foram prestadas, noticiando que foi expedido Alvará de Soltura.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 164205699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GONCALINA MARIA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar da paciente, sustentando que deve ser reconhecida a ilegalidade da decisão que de ofício, converteu a prisão flagrancial em preventiva, mesmo tendo o representante do Ministério Público requerido a concessão da liberdade provisória.

Sobressai dos autos que no dia 05 de março de 2023, a paciente Gonçalina Maria da Costa desferiu um golpe de arma branca na vítima Anderson Conceição Barros, causando-lhe um corte profundo do lado esquerdo do peito e, consequentemente, a sua morte.

No entanto, do exame dos documentos que instruem o
writ,
nota-se a presença dos requisitos necessários à concessão da ordem, uma vez que demonstrada, de plano, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada pelo Des. Rondon Bassil Dower Fiho, quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...)Dos documentos anexados aos autos se infere que, por volta das 15h00min, em uma residência particular situada na cidade de Nortelândia-MT,
Gonçalina Maria da Costa
, após uma discussão, desferiu um golpe de faca no peito do namorado
Anderson da Conceição Barros
, causando sua morte.

Autuada em flagrante pela suposta prática do crime de Homicídio (art. 121,
caput
, do CP),
Gonçalina
, que é reincidente, teve, em
audiência de custódia
, sua prisão em flagrante convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública
(fls. 58/66).

Ocorre que
in casu
, tal conversão
não foi precedida de representação da autoridade policial
e,
menos ainda, de requerimento do Ministério Público
, o qual, inclusive,
opinou pela concessão de liberdade provisória
à paciente condicionada ao cumprimento de medida cautelar diversa da prisão.

Nesse contexto, ao que parece, houve conversão de ofício, em franca violação ao disposto pelo art. 311 do CPP, segundo o qual
“Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
a requerimento do Ministério Público
, do querelante ou do assistente, ou
por representação da autoridade policial
”
.

Em casos tais, assim entende a jurisprudência:

“(...). 1. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que é vedada a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juiz.

À luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.694/2019, o magistrado não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Ressalva de posicionamento pessoal diverso. 2. Na hipótese, é acertada a decisão que revoga a prisão cautelar do agravado, haja vista que foi decretada ex officio pelo juiz. 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC 652.886/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

Sendo assim,
DEFIRO
a tutela de urgência reclamada e relaxo a prisão preventiva imposta a
Gonçalina Maria da Costa
, determinando à autoridade apontada como coatora que expeça alvará de soltura em prol da paciente, cujo cumprimento deverá ser precedido da ampla verificação a respeito da (in)existência de eventual outro motivo para se a manter presa. (...)”

Desse modo, é conclusão inarredável que deve ser reconhecida a ilegalidade da decisão contra a qual se insurge a impetrante, pois a autoridade policial não representou pela decretação da preventiva e a manifestação ministerial foi expressa no sentido de que fosse concedida a paciente a liberdade provisória,
in verbis:

(...)
TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

“Com a palavra, o
MPE apresentou manifestação, requerendo a homologação do flagrante e concessão de liberdade mediante a aplicação de medidas cautelares, defendendo não estarem presentes nenhum dos requisitos para a decretação da preventiva
. De igual modo, a defesa requereu a homologação do flagrante, e concessão da liberdade com aplicação de medidas cautelares, alegando que a custodiada é mãe de duas crianças, o que justificaria concessão de liberdade e/ou eventualmente a prisão domiciliar. Além disso, a defesa adentrou o mérito, alegando que a custodiada agiu supostamente em legítima de defesa, requerendo o acolhimento dos pedidos.”

Ademais, transcrevo posição desta Primeira Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Com o advento da Lei n. 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares diversas, somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o magistrado agir de ofício em nenhuma oportunidade, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva sem prévia manifestação ministerial neste sentido, sob pena de violação ao sistema acusatório. (N.U 1008435-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e relaxar a prisão cautelar imposta a paciente Gonçalina Maria da Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023